Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DO STF.

1. A Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792 do STF)

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.